Tribunal: TJBA
Processo: 8077860-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077860-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MITTI ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATO EUNECIO DE ARAUJO FARIAS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, determinou o restabelecimento do plano de saúde de beneficiário acometido por doença psiquiátrica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

2. O agravante sustenta que o cancelamento decorreu de cláusulas previstas contratualmente, e requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a obrigação de restabelecimento e reduzir a multa.

3. Decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, apenas para reduzir a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento médico de doença grave; e (ii) saber se a multa diária fixada pelo Juízo de origem é proporcional e adequada à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, firmou entendimento de que a operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão contratual, deve assegurar a continuidade do tratamento necessário à preservação da saúde e vida do beneficiário até a alta médica.

6. Comprovado nos autos que o agravado realiza tratamento psiquiátrico essencial, não é válida a rescisão unilateral do contrato, sendo obrigação da operadora manter o atendimento até a efetiva alta.

7. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se excessiva, podendo ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para R$ 200,00 diários, observando-se, contudo, o teto estabelecido na decisão de origem.

8. As astreintes possuem caráter coercitivo e somente incidem em caso de descumprimento da ordem judicial, não sendo aplicáveis se houver cumprimento espontâneo.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8077860-86.2024.8.05.0000, em que é agravante
SUL AMPERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravados,
MITTI ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
e
RENATO EUNÉCIO DE ARAÚJO FARIAS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.